Tribunal: TJSP
Processo: 1008247-70.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo de ambos os litigantes.
- Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria fática relevante para o deslinde da ação dependia da apresentação de prova documental. Mera oitiva de testemunhas insuficiente para evidenciar o recebimento das mercadorias pela

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo de ambos os litigantes.
- Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria fática relevante para o deslinde da ação dependia da apresentação de prova documental. Mera oitiva de testemunhas insuficiente para evidenciar o recebimento das mercadorias pela autora.
- Ausência de responsabilidade solidária da instituição financeira corré. Apresentante de protesto através de endosso mandato não responde pela inidoneidade do título, exceto na hipótese de extrapolação dos poderes conferidos ou por culpa. Súmula 476 do STJ.
- Reconhecida a inexigibilidade da cobrança da importância materializada na cambial. Protesto indevido gerou abalo de crédito à pessoa jurídica, afrontando a sua honra objetiva. Configurados os danos morais 'in re ipsa'. Precedente do Eg. STJ sobre o tema. Verba indenizatória fixada em R$15.000,00 atende a dupla finalidade reparatória/punitiva. Indenização em consonância com o montante fixado por esta C. Câmara em casos análogos.
Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O APELO DA RÉ.